Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). RESOLUÇÃO 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente faz jus à remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a aprovação, além de propiciar o ingresso em instituição de ensino superior, atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade, em harmonia com a Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.